Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703870-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL PAULA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 55507033) que deferiu tutela de urgência para determinar ao agravado que reserve a vaga do demandante no cargo público de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, até o julgamento da demanda, deixando de conceder a pleiteada posse nesta fase processual diante do “nítido esgotamento do mérito”. Alega, em suma, que o deferimento liminar para posse no cargo público em questão não se trata de antecipação do mérito, mas amparo ao direito do agravante que foi aprovado no certame vinculado às regras do edital para vaga destinada aos portadores de deficiência física (PCD), submetendo-se a várias perícias, antes do resultado final do concurso, e caracterizado como PCD. Acrescenta que o indeferimento liminar da posse é ilegal e desarrazoado. Aponta perigo de dano no impedimento de tomar posse no cargo, pois foi aprovado no certame. Requer a concessão da tutela de urgência para ser empossado no cargo público objeto da demanda. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O Edital que rege o concurso dispõe (id 185097751– autos principais): “10.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021.” (...). 21. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE (...). 21.3 A posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, conforme Portaria no 243 /2021. O candidato nomeado somente será empossado ser for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.” Assim, não obstante aprovado na avaliação biopsicossocial, o edital que rege o concurso dispõe que a posse depende de prévia avaliação médica. O agravante afirma ser portador de Espondilite Anquilosante. Conforme o resultado do exame admissional (id 185097760), foi considerado apto, entretanto, foi afastada sua condição de candidato portador de deficiência, como constou no campo “observação”: “NÃO SE ENQUADRA, NO MOMENTO, COMO PCD”. Acrescento a ausência de periculum in mora que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator